Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-03.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001445-03.2018.8.11.0041
APELANTE: DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA
APELADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
Processo: Ação Revisional de contrato com Repetição e Indébito no 1001445-03.2018.8.11.0041, da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – JUROS REMUNERATÓRIOS E RESPECTIVA CAPITALIZAÇÃO – COBRANÇA LÍCITA – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – REPETIÇÃO DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331 - Súmula 541 do STJ).
A mora do contratante permanece hígida em razão da ausência de abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade.
Apelo interposto por DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA. de sentença que julgou improcedente a ação de revisão de contrato movida contra CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A., com a condenação do empresa autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Em síntese, diz que o banco apelado cobrou taxas de juros remuneratórios acima da média de mercado, com capitalização mensal, o que no seu entender, descaracteriza a mora e autoriza a repetição do indébito.
Reclama da ausência de produção de provas, ao argumento de que houve violação ao exercício do contraditório e ampla defesa e, ainda, pede a aplicação do CDC.
Ao final, pede o provimento do apelo para afastar as ilegalidades contratuais, bem assim o método de amortização da dívida do sistema PRICE, com a inversão do ônus de sucumbência.
Contrarrazões pelo desprovimento (Id 41216035).
É o relatório.
Decido.
Apelo interposto por DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA. de sentença que julgou improcedente a ação de revisão de contrato movida contra CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A., com a condenação do empresa autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Por primeiro, registra-se que a incidência do CDC não leva, por si só, a procedência da ação, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.
No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise do contrato é suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a necessidade de provas outras e a tese de cerceamento de defesa.
Pois bem. A lide advém das Cédulas de Crédito Bancário no 1202380 e 1188569 (Id 41216492 e 41216493) firmada entre as partes em 15.10.2012 e 14.06.2012, modalidade Cheque Bic Empresarial, ambas no valor de R$250.000,00 taxa de juros de 4% a.m. e 60,10% a.a.
Por primeiro, observa-se que, com relação à Tabela Price, o que realmente quer o autor é a exclusão da capitalização dos juros.
Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.
Além disso, em consulta ao site do BACEN as taxas de juros pactuadas (4% a.m. e 60,10% a.a.) se mostram aquém daquelas divulgadas para o período e modalidade contratada, a saber, mês de junho/2012 (159,02%a.a. e 8,25%a.m.) e mês de outubro/2012 (152,01% a.a e 8,01% a.m.). Logo, a taxa de juros pactuada de 4% a.m. não se revela abusiva.
Com relação à capitalização de juros, a Súmula 541 do STJ prevê que “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). No caso, a taxa de juros anual de 60,10% é superior ao duodécuplo da mensal de 4%. Logo, mantém-se a capitalização de juros.
Por fim, de relevo notar que apenas “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora". (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10.3.2009), o que não se verificou na espécie. Na mesma linha de raciocínio, descabido o pedido de repetição de indébito porquanto não se verificou a cobrança de encargos abusivos.
Posto isso, nos termos do artigo 932, IV, ‘a’ e ‘b’ do CPC, nega-se provimento ao apelo.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator